Tribunal: STF
Processo: ARE 1345732
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DIRIGENTE SINDICAL E SINDICATO: LITÍGIO SOBRE QUESTÕES ESTATUTÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.